Tribunal: TJDFT
Processo: 0707352-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707352-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER ALVES DA ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Wagner Alves da Rocha contra a sentença da 14a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 59872385). 2. O autor, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa. 3. As verbas sucumbenciais foram suspensas pelo prazo legal, em razão da gratuidade de justiça deferida. Por esse motivo, o apelante não recolheu o preparo. 4. Conforme despacho de ID no 59974695, foi concedido prazo para que o apelante apresentasse documentos atualizados com o intuito de comprovar a necessidade de manutenção da gratuita de justiça, sob pena de revogação. 5. Mesmo regularmente intimado, deixou o prazo transcorrer sem manifestação, nos termos da certidão de ID no 60509823. 6. A gratuidade de justiça foi revogada diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. O apelante foi intimado para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID no 60531489). 7. O apelante não recolheu o preparo, tampouco recorreu da decisão que revogou a gratuidade de justiça (ID no 61058113 e 61621922). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 10. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 11. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 61058113). 12. O apelante também não recorreu da decisão que revogou a gratuidade de justiça, o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção (ID n o 61621922). DISPOSITIVO 13. Não conheço a apelação interposta por Wagner Alves da Rocha em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 14. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO